Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016148-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Locação de Imóvel, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE - CPF: 003.813.571-04 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE MARTINS FRANGE - CPF: 129.384.878-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO MARTINS FRANGE - CPF: 432.970.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EM RAZÃO DA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS
– INTUITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ANTONIO FRANGE
,

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1016148-23.2022.8.11.0000, que desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento que negou seguimento ao recurso por ser manifestamente intempestiva a sua interposição, por entender que “
a decisão agravada foi proferida 10/03/2022, e os embargos de declaração interpostos contra ela não foram conhecidos ao fundamento de que eram “manifestamente intempestivos”, e, por isso, não interromperam ou suspenderam o prazo recursal, caracterizada está a intempestividade do presente recurso, uma vez que sua interposição se deu aproximadamente após 05 meses do advento da decisão recorrida – agravo de instrumento distribuído em 11/08/2022
” (cf. Id. no 155761665).

O embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal e defende que
“
houve nítida violação ao devido processo legal e ao direito de despacho, nos termos do artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV e artigo 93, IX, todos da Constituição Federal c/c artigo 282 do CPC”
(cf. Id no 158338661– pág. 7).

Requer o prequestionamento explícito “dos artigos supramencionados”

(sic - cf. Id no 158338661 – pág. 14)
;

pede, sejam acolhidos os embargos para que sejam supridos os pontos omissos.

O embargado ofertou

contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 159387659).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E também já adotou o posicionamento no sentido de que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015;
os declaratórios objetivam tão somente rediscutir a temática recursal, de modo que tenta promover a reanálise do conjunto probatório sob sua ótica com o único propósito de promover o prequestionamento da matéria recursal, como de fato admitido pela própria embargante.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023